Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00446
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-09-16
Data de publicação: 2004-09-16

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/0446

Indiciados :
Ashtar Investimentos Ltda.
Cláudio Henrique Sangar
Cláudio Nordi
Planner Corretora de Valores S/A

Ementa:
Intermediação e contratação de pessoa não autorizada pela CVM
a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários. Violação
do art. 16 da Lei no 6.385/76. Multas e Advertências.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei no 6.385/76,
decidiu, por unanimidade de votos:

1)
Aplicar à Ashtar Intermediação de Negócios S/C Ltda. (atual
Ashtar Investimentos Ltda.) e ao seu diretor, o senhor Cláudio
Nordi, a pena de multa pecuniária individual no valor de R$
5.000,00, por haverem intermediado valores mobiliários sem
prévia autorização da CVM, em violação ao artigo 16 da Lei no
6.385/76, o que representa infração grave, de acordo com o artigo
18 da Instrução CVM no 355/01.

2) Aplicar à Planner Corretora de Valores S/A e ao seu diretor, o
Senhor Cláudio Henrique Sangar, a pena de advertência, por
contratarem pessoas não autorizadas a intermediar valores
mobiliários,
em violação ao artigo 16 da Lei no 6.385/76,
combinado com o artigo 1o da Instrução CVM no 348/01.

Os indiciados punidos terão o prazo legal de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso voluntário, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do
Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Ausentes os indiciados e seu representante legal.

Presente à sessão de julgamento o Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada na CVM.

Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Eli Loria, Luiz
Antonio de Sampaio Campos, Norma Parente e o presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade,
que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2004

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-SP2003/0446

Interessados:
Planner Corretora de Valores S.A.
Asthar Investimentos Ltda.
Cláudio Henrique Sangar
Cláudio Nordi
Relator:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
1/9

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado,

1. O processo em apreciação originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente
Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, destinado a apurar a responsabilidade da PLANNE
Corretora de Valores S.A. e de seu diretor, o Sr. Cláudio Henrique Sangar, por contratarem a ASTHA
Intermediação de Negócios S/C Ltda. (atual ASTHAR Investimentos Ltda.) e seu sócio-gerente, o Sr. Cláud
Nordi, pessoas essas não autorizadas a intermediar valores mobiliários.

DA ORIGEM

2. Em 15.04.03, o Sr. Alexandre Nordi, domiciliado no Rio de Janeiro, enviou correspondência à área técni
competente desta CVM (fls. 01), solicitando o deferimento de seu pedido de registro como Agente Autônom
de Investimentos, informando ter sido credenciado, em 1998, como Agente Autônomo de Investimento pe
Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimento – RGA, cujas atividades passaram para a CV
Acrescentou, ainda, que, no final de 1999, mudou-se para São Paulo e passou a prestar serviço
intermediação à Planner Corretora, através da empresa Asthar, da qual é sócio quotista.

3. Tal pedido foi indeferido quando da análise do Processo CVM RJ2003/4712 e, posteriormente, tend
cumprido as exigências impostas, o Sr. Alexandre Nordi obteve seu credenciamento sem, contudo, solicit
autorização para sua empresa Asthar, razão por que, em 14.08.03, a GME solicitou inspeção (fls. 02), co
vistas a verificar a existência de contrato de prestação de serviços entre a Planner e a Asthar.

DOS FATOS

4. Conforme consignado no Termo de Acusação (item 2 a 16 -fls. 82/84), no período compreendido ent
01.09.03 e 09.09.03, foram realizadas Inspeções na sede da Planner e na da Asthar, tendo a área técni
competente constatado a existência de celebração de um Contrato de Prestação de Serviços entre ess
empresas, datado de 20.01.2000 e com prazo de duração indeterminado, para indicação de investidore
pessoas físicas e jurídicas, a operarem através da Corretora Planner (fls. 18/19).

5. A Inspeção verificou, também, algumas notas fiscais de serviços emitidas pela Asthar em favor d
Planner, as quais confirmariam a implementação do referido contrato, posto que datam dos meses de abri
julho 2003 e totalizam faturamento bruto de R$ 256.422,16 relativo à “intermediação de negócio..., conform
contrato” (fls. 20/23).

6. Adicionalmente, a Inspeção obteve da Planner uma relação de clientes apresentados pela Asthar (fls. 24
na qual constam instituições financeiras, fundos de investimento financeiro, distribuidoras de valores
pessoas físicas.

7. Nesse ponto, foram solicitadas algumas fichas cadastrais, nas quais se observou constar como assess
comum junto à Corretora Planner, o Sr. Cláudio Nordi, sócio quotista majoritário da Asthar, o qual receb
cópias de correspondências eletrônicas internas da Planner, evidenciando a atuação da Asthar e de se
sócio-gerente não apenas na apresentação, mas também no assessoramento e na mediação d
relacionamento entre a Planner e alguns de seus clientes (fls. 25/27).

8. Outrossim, do exame do razão contábil e de alguns balancetes da Planner, a Inspeção comprovou
contabilização das provisões e respectivos pagamentos referentes aos serviços prestados pela Asthar,
período de janeiro a julho de 2003, totalizando R$ 454.062,99 (fls. 29/56).

9. Em razão desses fatos, a Inspeção concluiu que:
(i) restou claramente evidenciada a atuação irregular no mercado de valores mobiliários do Sr.
Alexandre Nordi e de seus sócios, Srs. Cláudio Nordi e Sérgio de Jesus Neves Júnior, por meio da
Asthar, exercendo atividade privativa de Agentes Autônomos de Investimentos credenciados,e
(ii) a Planner, ao manter ”Contrato de Prestação de Serviços” com a Asthar não observou o
disposto na Deliberação CVM no 371, de 23.01.01 que, entre outras disposições, determinou a
imediata rescisão de quaisquer contratos dessa natureza firmados com pessoas não autorizadas a
intermediar valores mobiliários.

10. Ressalto que, em razão desses fatos, foi editado o Ato Declaratório n° 7.435, de 02.10.03, publicado
Diário Oficial da União em 06.10.03, alertando que a Asthar e seus sócios não estão autorizados
intermediar valores mobiliários e determinando-lhes que cessem tal atividade (fls. 75).

2/9

11. Além disso, quando da decisão do Processo CVM SP2003/0385, a GMN (fls. 79), por sua vez, tendo e
vista a Instrução CVM n° 348/01, propôs a aplicação de multa cominatória à Planner, prevista
Deliberação CVM n° 372/01, no valor de R$ 30 mil, o que foi recorrido pela Planner.

12. A propósito, destaco que a Corretora Planner interpôs recurso requerendo a anulação da referida mu
cominatória, tendo o Colegiado desta Autarquia, em reunião realizada em 13.01.2004, mantido a mesma, p
entender que havia restado comprovado que o recorrente não rescindiu o contrato firmado com a Asth
mesmo após a edição da Instrução CVM n.o 355/01, como atestado por notas fiscais relativas
intermediação de negócios realizados nos meses de março a julho de 2003.

DAS CONCLUSÕES

13. Assim, diante do exposto, o Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários - SM
conforme constante do item 17 do Termo de Acusação (fls. 84) concluiu que devem ser responsabilizados
seguintes pessoas:

(i) a ASTHAR Intermediação de Negócios S/C Ltda. e seu sócio-gerente, o Sr. Cláudio Nordi, p
intermediarem valores mobiliários sem estarem autorizados, em infração ao artigo 16 da Lei
6.385/76, regulamentado pela Instrução CVM no 355/011, o que é considerado infração grave pe
artigo 18 desta mesma Instrução;

(ii) a PLANNER Corretora de Valores S.A. e seu diretor, o Sr. Cláudio Henrique Sanga
por contratarem pessoas não autorizadas a intermediar valores mobiliários, em infração ao arti
16 da Lei no 6.385/76, o que é considerado infração grave pelo artigo 1° da Instrução CVM
348/012.

13. Por fim, o SMI recomendou a remessa dos autos do presente processo ao Ministério Público Federal
que foi apreciado pela PFE-CVM, que considerou pertinente tal recomendação, por entender que os fat
relatados, além de constituírem infração de natureza administrativa, enquadram-se no tipo penal previsto
artigo 27-E da Lei n° 6.385/76 (fls. 88/89).

14. Assim, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SGE/N°267/04 à Procuradoria da República do Estado de São Pau
conforme fls. 96 e 97 dos autos.

DAS DEFESAS

15. Regularmente intimados (fls. 98/101), os indiciados apresentaram defesas tempestivas, a seg
resumidas.

I) Asthar Intermediação de Negócios S/C Ltda. (atual Asthar Investimentos Ltda. e seu diretor Cláudio
Nordi, em defesa conjunta acostada às fls. 119/129, alegam que:

a) Da pessoa Jurídica
- a Asthar é pessoa jurídica distinta daquelas vinculadas ao sistema financeiro, não podendo sofrer as
sanções estipuladas àquelas vinculadas;
- a Defendente não desenvolvia qualquer atividade relacionada com o mercado de capitais e
simplesmente indicava possíveis clientes, que mantinham todo o relacionamento comercial e legal com a
Contratante (Planner), que inclusive dentro da legalidade preenchia os documentos necessários para
que os clientes pudessem participar do mercado de capitais. basta verificar a existência de Fichas
Cadastrais. e outros documentos emitidos pela empresa Planner Corretora de Valores S/A;
- não exerceram nenhuma atividade de agente autônomo. Afirmam que o Contrato de Prestação de
Serviços firmado entre a empresa Asthar e a Planner teria como exclusivo objetivo indicar investidores
para efetuarem operações junto à Planner em diversas modalidades, criando condições de
intermediação, sendo que todos os demais atos relacionados ao mercado de capitais eram
desenvolvidos pela Planner.
- é ledo engano do órgão fiscalizador entender que o Sr. Cláudio Nordi, desenvolvia atividades de
ASSESSORAMENTO, junto aos clientes indicados por sua empresa;
- em verdade os elementos trazidos ao presente processo administrativos, não são suficientes para
vincular a indiciada, a qualquer atividade relacionada no artigo 16, incisos I, II, III da Lei 6.385/76.
- artigo publicado pelo Dr. Luiz Alfredo Paulin, tratando sobre o tema da "Responsabilidade do
Administrador de Instituição em Face da Lei Bancária"3, conclui que "para finalizar a questão das
condutas omissivas, deve-se tomar em conta que somente pode ser punido pelo Banco Central do Brasil
aquela pessoa que inequivocadamente estava obrigada a agir de determinada maneira e que assim não
o fez;
3/9

- quanto ao fato de existir um correio eletrônico referente a cadastramento de clientes não é suficiente
para se concluir que o Sr. Cláudio Nordi desenvolvia atividades de assessoramento de clientes, não
afastando, também, a alegação supracitada de que todo o procedimento era elaborado pela Planner.
Destacam, ainda, que o Sr. Cláudio Nordi, em momento nenhum, agiu com dolo, nem teve a intenção de
transgredir as normas que regem o mercado de capitais.

b) Da Pessoa Física
- com relação à responsabilidade imputada ao sócio majoritário da Asthar, a Defesa afirma que não pode
o Sr. Cláudio Nordi figurar no pólo passivo da presente demanda, considerando que os atos previstos no
artigo 16 da Lei n° 6.385/76 são impraticáveis por parte de uma pessoa física, por não ter o indiciado
condições de “distribuição de emissão no mercado, compra de valores mobiliários para revendê-los por
conta própria, mediação ou corretagem na Bolsa de Valores Mobiliários”, tal como dispõe o referido
dispositivo legal.
- não existe responsabilidade do Defendente na suposta infração que lhe é atribuída, considerando que é
pessoa de boa índole, sendo que em momento algum agiu com dolo... tendo a intenção de transgredir as
normas que regem o mercado de capitais, sendo certo que é pessoa idônea e de comportamento
PRIMÁRIO;
- caso seja aplicada alguma sanção ao Requerido, que seja observado a sua característica de
PRIMARIEDADE além de ser observado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

II) Planner Corretora de Valores S/A e seu diretor Cláudio Henrique Sangar, em defesa conjunta às fls.
130/140, alegam que:

a) Da Pessoa Jurídica
- não poderia à Defendente, Planner Corretora de Valores S/A, ser imputada pela responsabilidade de
inobservância de todos os incisos do artigo 16 da Lei no 6.385/76, considerando que suas atividades
junto ao mercado de capitais são revestidas de legalidade;
- o Contrato de Prestação de Serviços tinha como objetivo a indicação de clientes e todos os
procedimentos eram desenvolvidos pela Planner, assim como as intermediações junto ao mercado;
- a intimação recebida não destaca qual a suposta infração cometida, sendo genérica e deixando de
especificar em quais os incisos do artigo 16 da Lei no 6.385/76 a indiciada deveria ser tipificada;
- os Defendentes alegam bis in idem, tendo em vista que o objeto do presente processo é o mesmo d
processo SP2003/0385, pelo qual a Planner foi condenada à multa em virtude da existência de Contrato d
Prestação de Serviços com a empresa Asthar.

b) Da Pessoa Física
- com relação à responsabilidade imputada ao diretor da Planner, a Defesa afirma que não pode o S
Cláudio Henrique Sangar figurar no pólo passivo da presente demanda, considerando que os atos previst
no artigo 16 da Lei n° 6.385/76 são impraticáveis por parte de uma pessoa física, por não ter o indiciad
condições de “distribuição de emissão no mercado, compra de valores mobiliários para revendê-los p
conta própria, mediação ou corretagem na Bolsa de Valores Mobiliários”, tal como dispõe o referid
dispositivo legal.
- é destacado, ainda, que o Sr. Cláudio Henrique Sangar, em momento nenhum, agiu com dolo, nem teve
intenção de transgredir as normas que regem o mercado de capitais.
- caso seja aplicada alguma sanção ao Requerido, que seja observado a sua característica de
PRIMARIEDADE além de ser observado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2004

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1“Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976,
exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos des
Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, o descumprimento dos dever
estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, desta Instrução, e a inobservância da vedação estabelecida no a
15, inciso V, desta Instrução.”

2 “Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezemb
de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 15 da Lei
6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas não autorizad
e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, para a intermediaç
4/9

de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a agenciamento e/ou captação
clientes.”

3 publicado na Revista de Direito Mercantil, no. 97 - janeiro -março/1995 – fls. 39/66.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SP 2003/0446

Interessados:
Planner Corretora de Valores S.A.
Asthar Investimentos Ltda.
Cláudio Henrique Sangar
Cláudio Nordi
Relator:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

VOTO

Senhores Membros do Colegiado,

DA APRECIAÇÃO DAS DEFESAS

A) DAS PRELIMINARES

1. Na defesa formulada pela Planner, em conjunto com seu diretor, acostada às fls. 130/140, os
defendentes alegam bis in idem, tendo em vista o Processo CVM SP2003/0385 (fls. 79), cujo objeto seria
o mesmo dos fatos ora em julgamento - celebração de contrato de prestação de serviços firmado com a
empresa Asthar.

2. Assinalo que, naquele processo, a área técnica, mediante análise datada de 28.11.2003, entendeu
que deveria ser aplicada multa cominatória à Corretora no valor de R$ 30.000,00, já recolhida, tendo o
Colegiado, em reunião realizada em 13.01.2004, mantido essa decisão (doc. 2 - fls. 154/155).

3. Nesse ponto, esclareço que a aludida multa teve finalidade meramente coercitiva, isto é, visava a
coibir a Planner da contratação de pessoas não autorizadas por esta Autarquia à atividade de
intermediação.

4. Vale notar que, por meio do PARECER/CVM/SJU/N° 019, de 31.01.79, a então Superintendência
Jurídica desta Autarquia manifestou-se nesse sentido, ao assinalar que “as multas destinadas a
influenciar na vontade do devedor, de modo a evitar o inadimplemento ou a compelir o obrigado a saná-
lo, não tem cunho de penalidades”, sendo meios de mera coerção, os quais visam a obter do sujeito
passivo da obrigação um determinado comportamento.

5. Não há, portanto, punição anterior do indiciado pelos mesmos fatos analisados no presente processo,
razão pela qual afasto a preliminar de bis in idem apresentada.

6. Entendo, todavia, que, apesar de não caracterizado o bis in idem, deve o valor da multa cominatório
imposta à Planner ser levado em consideração na dosimetria da pena.

7. Assim, saliento, no que diz respeito à atuação da Asthar, ter sido apenas editado o Ato Declaratório n°
7.435/03, publicado no Diário Oficial da União em 06.10.03 (fls. 78), que objetivou alertar o mercado em
geral de que a Asthar e seu sócio não estavam autorizados por esta Comissão a intermediar negócios
envolvendo valores mobiliários, determinando, ainda, a imediata suspensão de tal atividade pelos
mesmos.

8. Ainda em caráter preliminar, os defendentes Cláudio Henrique Sangar (sócio-gerente da Asthar) e
Cláudio Nordi (diretor da Planner) sustentam não podere m figurar no pólo passivo do processo em
apreço, porquanto os atos previstos no art. 16 da Lei n.o 6.385/76 são impraticáveis por uma pessoa
física.

9. Tal alegação, contudo, não procede, na medida em que as atividades que conduziram ao indiciamento
dos defendentes - a saber, a de agenciamento e captação de clientes, assim como a de contratação de
pessoa não autorizada para exercer tal função – são evidentemente passíveis de serem praticados por
pessoas físicas.

10. Deve ser ressaltado que os defendentes, por estarem atuando, respectivamente, na qualidade de
diretor e de sócio-gerente de empresas acusadas de infringirem o art. 16 da Lei n.o 6.385/76, respondem
5/9

administrativamente pelas irregularidades por essas cometidas.

11. Por esses argumentos, afasto, também, a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelos Srs.
Cláudio Henrique Sangar e Cláudio Nordi.

12. Por fim, a Planner sustenta que a intimação recebida não destaca qual infração teria sido por ela
cometida, sendo genérica e deixando de especificar quais incisos do artigo 16 da Lei n.o 6.385/76
referem-se a ela.

13. Noto que, embora a intimação não indique qual dos incisos do aludido dispositivo refere-se ao caso
em apreço (cf. fls. 101), tal citação esclarece que encontram-se à disposição do indiciado todos os
documentos que compõem os autos, tendo a defendente tido acesso aos mesmos e obtido cópias de
todos as peças que compõem o processo (fls. 101).

14. Dessa forma, não se pode alegar a generalidade da peça de intimação, razão pela qual afasto a
preliminar de inépcia da intimação.

B) DO MÉRITO

15. A inspeção levada a efeito na sede da Planner e da Asthar constatou a existência de um Contrato de
Prestação de Serviços, datado de 20.01.00 e com prazo de duração indeterminado, firmado entre as
aludidas empresas em que a Asthar se comprometia a indicar investidores para operarem através da
Planner (fls. 18/19).

16. Os serviços de intermediação de negócios estão comprovados, conforme pode ser verificado pela
emissão de notas fiscais emitidas pela Asthar atestando a prestação de serviços (intermediação de
serviços) prestadas para a Planner, e datadas de abril a julho de 2003, o que confirma a implementação
do aludido contrato (fls. 20/23).

17. Ademais, nas fichas cadastrais de clientes da Corretora Planner apresentados pela Asthar, observou-
se que o Sr. Cláudio Nordi, sócio quotista majoritário da empresa, constava como assessor comum
àquela corretora.

18. Além disso, esse senhor recebia cópias de correspondências eletrônicas internas da Planner que tinha
como destinatário o Sr. Cláudio Henrique Sangar, diretor dessa corretora, evidenciando a atuação da Asth
e de seu sócio-gerente não apenas na apresentação, mas também no assessoramento e na mediação d
relacionamento entre a Planner e alguns de seus clientes (fls. 25/27).

19. Por fim, constatou-se, do exame do razão contábil e de alguns balancetes da Planner, a
contabilização das provisões e respectivos pagamentos referentes aos serviços prestados à Planner pela
Asthar no período compreendido entre janeiro e julho de 2003.

20. Eis que, todos esses fatos comprovam à exaustão que a Asthar desenvolvia as atividades de
agenciamento e captação de clientes para a corretora Planner.

21. Ocorre, entretanto, que a Asthar não possui autorização desta CVM para o exercício da referida
atividade, em infração ao art. 16 da Lei n.o 6.385/76, que assim estabelece:
"Art. 16 – Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das
seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão
poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."

22. De fato, da leitura do dispositivo legal acima transcrito, infere-se ser a prévia autorização desta CVM
requisito necessário e indispensável ao exercício das atividades de distribuição de emissão no mercado,
de compra de valores mobiliários para revendê‐los por conta própria e de mediação ou corretagem nas
bolsas de valores.

23. Do parágrafo único do dispositivo acima transcrito, verifica-se, ainda, a restrição concernente à
exigência de que só os agentes autônomos e as sociedades com registro nesta Comissão poderão
exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora de Bolsa.

6/9

24. Tanto é assim que a Asthar e seu sócio-gerente, o Sr. Cláudio Nordi, ao intermediarem negócios
envolvendo valores mobiliários sem antes estarem autorizados por esta CVM para tal, violaram o artigo
16 da Lei n° 6.385/76, o que constitui infração grave de acordo com o artigo 18 da Instrução CVM n°
355/011.

25. Outrossim, é importante assinalar que, com a entrada em vigor da Lei n.o 10.303/2001, foi
acrescentado o art. 27-E2 à Lei n.o 6385/76, passando o exercício irregular de atividade no mercado de
capitais a ser tipificado como crime, evidenciando ainda mais a gravidade de tal conduta.

26. Observo, por oportuno, que embora a Asthar alegue não poder sofrer as sanções estipuladas às
pessoas vinculadas ao sistema financeiro, por não estar a esse vinculado, os mencionados dispositivos
são a ela aplicáveis.

27. De fato, o art. 16 da Lei n.o 6.385/76 e o artigo 18 da Instrução CVM n.o 355/01 tem, dentre os seus
destinatários, aquelas pessoas que, mesmo sem autorização, exercem atividades que exigem a
autorização desta Comissão, colocando-as sob a esfera de competência desta Autarquia.

28. Em outros termos, essas regras atingem, por vezes, justamente aquelas pessoas que estão
excluídas das atividades de intermediação de negócios no âmbito do mercado de capitais, por não terem
autorização desta Autarquia para tal, mas que, ainda assim, exercem essa atividade.

29. Não há, pois, que se questionar a incidência de ambos os dispositivos em apreço, cabendo a
punição tanto da Asthar quanto de seu sócio-gerente pela CVM.

30. No que tange à atuação da Planner e de seu diretor, o Sr. Cláudio Henrique Sangar, observo ter
restado fartamente comprovado nos autos que os defendentes contrataram a Asthar para intermediar
negócios envolvendo valores mobiliários, embora não estivesse aquela empresa autorizada a tal.

31. Nesse sentido, cumpre assinalar que toda a estrutura do sistema de intermediação deve ser
constituída por pessoas legalmente autorizadas, não se admitindo que pessoas não credenciadas nele
atuem.

32. A Planner, como instituição autorizada a atuar no aludido sistema, tem o dever de zelar pela
integridade do mesmo, não podendo, por conseguinte, contratar os serviços de intermediação de
pessoas que não estão autorizadas para tanto pela CVM.

33. Assim, ao contratar pessoa não autorizada a intermediar valores mobiliários - ASTHAR
INVESTIMENTOS LTDA, a Planner e seu diretor, o Sr. Cláudio Henrique Sangar, violaram o artigo 16 da
Lei n° 6.385/76, o que é considerado infração grave pelo artigo 1° da Instrução CVM n° 348/013.

C) DA DECISÃO

34. Por todo o exposto e com fundamento no artigo 11 da Lei n° 6.385/76, voto pela aplicação das
seguintes penalidades:
(i) à Asthar Intermediação de Negócio S/C Ltda. (atual Asthar Investimento Ltda.) e a seu
diretor, o Sr. Cláudio Nordi, multa pecuniária individual no valor de R$ 5.000,00, por violação ao
artigo 16 da Lei n° 6.385/76, o que representa infração grave de acordo com o artigo 18 da
Instrução CVM n° 355/01; e
(ii) à Planner Corretora de Valores S.A. e seu diretor, o Sr. Cláudio Henrique Sangar, pena
de advertência por violação ao artigo 16 da Lei n° 6..385/76 c/c o artigo 1o da Instrução CVM n°
348/01.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2004

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator

1 “Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976, o
exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta
Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, o descumprimento dos deveres
estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, desta Instrução, e a inobservância da vedação estabelecida no
7/9

art. 15, inciso V, desta Instrução.”
2 Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição
integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo
de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer
qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto á
atividade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

3 “Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art.
15 da Lei no 6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas
não autorizadas e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76,
para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a
agenciamento e/ou captação de clientes.”

\cmm
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2003/0446

Declaração de voto do Diretor Eli Loria, na
Sessão de Julgamento de 16/09/04/04.

Acompanho o voto do diretor-relator, senhor Presidente.

Eli Loria
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2003/0446

Declaração de voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos,
na Sessão de Julgamento de 16/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator, senhor Presidente.

Luiz Antonio de Sampaio
Diretor

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente,
na Sessão de Julgamento de 16/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator, senhor Presidente.

Norma Jonssen Parente
DIRETORA

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade,
na Sessão de Julgamento de 16/09/2004.

Eu também vou acompanhar o Relator, mas tenho uma inquietação, que é apenas a diferença entre
intermediação de clientes e intermediação de valores. Eu não estou perfeitamente convencido de que o
que se intermediou aqui foram valores mobiliários. Acho que talvez clientes tenham sido captados. Mas,
levando em conta que a stop order dada à Planner foi objeto de recurso ao Colegiado, examinado em
janeiro deste ano, e que o Colegiado manteve a stop order, eu estou partindo do pressuposto de que
havia uma atividade irregular cuja interrupção foi determinada por decisão irrecorrível da CVM.
Esclarecida a minha inquietação, pela explicação do diretor-relator, de que a stop order foi um ato
declaratório em relação à Ashtar, uma decisão do Colegiado na reunião de janeiro, declaro que também
acompanho o relator, e proclamo o resultado do julgamento, que consiste em aplicar à Asthar
Intermediação de Negócios S/C Ltda. (atual Asthar Investimento) e ao seu diretor Cláudio Nordi a pena
de R$ 5.000,00 e à Planner Corretora de Valores S/A e ao seu diretor Cláudio Henrique Sangar a pena
8/9

de advertência, informando às partes que da decisão cabe recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE

9/9